Tribunal: TJSP
Processo: 1039778-11.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
do: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos da cliente segurada pela autora. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Queima de ar condicionado no imóvel segurado da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Parte demandante se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência do contrato de seguro, apresentando a apólice de seguro validamente constituída, com a presença dos requisitos essenciais e necessários à existência, validade e eficácia do referido pacto, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, para que se opere a sub-rogação pretendida, faz-se necessária a comprovação, por parte da empresa seguradora, do pagamento da indenização securitária a sua cliente. Trata-se de prova documental, a ser trazida aos autos, por meio do hígido comprovante bancário da transferência do valor ao segurado. Documento trazido pela autora desprovido de autenticação bancária. Verificada a ausência de requisito para a instrução inicial do processo, é de rigor o chamamento da autora para proporcionar sua emenda ou correção. Dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil. Feito que deve retomar seu trâmite em primeiro grau. Sentença anulada, de ofício. Prejudicados os demais temas trazidos em sede de apelo". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1039778-11.2020.8.26.0114; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos da cliente segurada pela autora. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ausência de vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil. O aresto restou assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos a equipamentos eletrônicos da cliente segurada pela autora. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Falha no fornecimento de energia elétrica. Ocorrência. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Aplicabilidade do CDC ao caso. Inexiste obrigação de solicitação administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Queima de ar condicionado no imóvel segurado da autora, em virtude de oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré. Parte demandante se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar a existência do contrato de seguro, apresentando a apólice de seguro validamente constituída, com a presença dos requisitos essenciais e necessários à existência, validade e eficácia do referido pacto, a teor do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, para que se opere a sub-rogação pretendida, faz-se necessária a comprovação, por parte da empresa seguradora, do pagamento da indenização securitária a sua cliente. Trata-se de prova documental, a ser trazida aos autos, por meio do hígido comprovante bancário da transferência do valor ao segurado. Documento trazido pela autora desprovido de autenticação bancária. Verificada a ausência de requisito para a instrução inicial do processo, é de rigor o chamamento da autora para proporcionar sua emenda ou correção. Dicção do artigo 321 do Código de Processo Civil. Feito que deve retomar seu trâmite em primeiro grau. Sentença anulada, de ofício. Prejudicados os demais temas trazidos em sede de apelo". Rediscussão e prequestionamento da matéria já bem apreciada. Embargos rejeitados.